Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700220-57.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEOVA SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de DESABILITAÇÃO DOS AUTOS, requerido pelos advogados BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, OAB/DF 41.579, e CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, OAB/DF 15.472, representando o escritório BRUNO CALEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os quais, informaram a renúncia ao mandato que lhes foi conferido por JEOVÁ SOUZA DA SILVA (ID 47501932). Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, considerando que não foi feita prova da comunicação da renúncia ao mandante, intimem-se os advogados acima nominados para que cumpram o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 18:28:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator